Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724179-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUZA MONTEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON SOUZA MONTEIRO, contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a suspensão da cobrança de valores estabelecidos em contrato de financiamento de carro, ou a autorização para depósito judicial do valor incontroverso, com o afastamento das consequências da mora. Em suas razões (ID 72952013), sustenta que: 1) após o início do pagamento de parcelas de financiamento do carro, identificou a prática de juros abusivos, venda casa, omissão de informações e cumulação de encargos de mora; 2) houve violação ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o contrato somente lhe foi entregue meses após a celebração; 3) o CDC possibilita o afastamento das cláusulas contratuais nulas de pleno direito; 4) busca a revisão do contrato de financiamento; 5) apresentou o valor incontroverso do débito; 6) houve equívoco do juízo ao considerar que o autor deve continuar a efetuar o pagamento junto ao banco, pois as instituições financeiras não disponibilizam meio alternativo para pagamento de valores; 7) os depósitos judiciais objetivam evitar as consequências da mora. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72951982). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 73132763). O agravante requer a desistência do recurso (ID 73138596). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, nos termos dos artigos 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator